Tribunal: TJDFT
Processo: 0715271-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Apelação cível. Militar. Ressarcimento por preterição. Prescrição não consumada. Curso de Formação de Oficiais. Licença-maternidade. Reintegração em turma posterior. Promoção retroativa. Impossibilidade. Dano moral não configurado. Honorários.
1. Ajuizada a demanda em prazo inferior ao quinquênio legal (Decreto 20.910/1932, art. 1°), não se configura a prescrição da pretensão autoral.
2. A concessão de licença-maternidade durante o curso de formação de oficiais não enseja promoção retroativa.
3. A promoção na carreira militar exige a conclusão do curso de formação com aproveitamento, requisito que somente foi cumprido pela autora em turma posterior.
4. A promoção por ressarcimento de preterição, prevista no art. 14 da Lei 12.086/2009, exige erro administrativo devidamente comprovado, o que não se verifica no caso concreto.
5. A ausência de demonstração de conduta abusiva ou ilícita por parte da Administração afasta a configuração de dano moral indenizável.
6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da sucumbência, nos termos do CPC 85, independentemente da natureza declaratória da demanda e da presunção de boa-fé da autora.